Tribunal: TJDFT
Processo: 0011984-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – PRAÇA PÚBLICA E QUADRA POLIESPORTIVA – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS III E VI DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006 – DESLOCAMENTO – PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL – FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 (UM SEXTO) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO VI DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TERCEIRA FASE - SENTENÇA MANTIDA.

1. “Presentes duas causas de aumento de pena (incisos III e VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006), possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, negativando as circunstâncias do crime.” (Acórdão 1115485)

2. Com efeito, não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Assim, tendo o magistrado se valido de critério validamente aceito, a sentença deve ser mantida.

3. É possível a aplicação de fração diversa daquela reconhecida pela doutrina e jurisprudência no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, quando afigurar-se razoável e proporcional, exigindo-se, para tanto, motivação concreta e razoável (HC 412.546/MG, STJ).

4. Patenteado que o usuário, comprador da maconha, se tratava de um adolescente, que contava com 16 (dezesseis) anos de idade na época dos fatos, correto o reconhecimento da majorante prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei 11.3434/2006, pouco importando se ele aparentava ser ou não adolescente.

5. Apelação conhecida e desprovida.